Tribunal: STF
Processo: HC 237398
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.1.2024, por Maurício Abraão Gardini, em benefício próprio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.5.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 813.486/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 9.11.2020, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Catanduva/SP (Ação Penal n. 1502001-12.2019.8.26.0132) às penas de um ano de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 171 do Código Penal (estelionato). A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, na modalidade prestação pecuniária. Narrou-se na denúncia:



    “Consta do inquérito policial que no dia 9/1/2019, por volta das 10:00 horas, na rua Minas Gerais, n. 305, centro, nesta comarca, MAURÍCIO ABRAÃO GARDINI, qualificado nas páginas 25-26, obteve para si vantagem ilícita, consistente em R$ 2.000,00, em prejuízo da vítima Maria Denilza Lopes, induzindo-a em erro, mediante meio fraudulento. 



    O denunciado, na qualidade de proprietário da empresa de Turismo denominada MTour Viagens & Turismo, simulou a venda para a vítima de um pacote de viagem com destino ao Guarujá-SP, recebendo os valores supramencionados (conforme contrato de página 17) – fazendo-a acreditar que a viagem adquirida seria realizada, de acordo com o prometido por ele. 



    Entretanto, a viagem não se realizou; e o denunciado até o presente momento não restituiu qualquer valor recebido à vítima.



    Ressalta-se que o denunciado jamais efetuou a reserva de hotel ou adquiriu por sua agência o pacote turístico em nome da vítima, enganando-a ao simular que lhe vendia a viagem – recebendo os valores sem nada providenciar; o que evidencia a má fé e a intenção de ludibriá-la para, com isso, obter vantagem ilícita em prejuízo dela” (fls. 9-10, e-doc. 13). 



    3. Em 4.3.2021, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “Estelionato – Apelação – Nulidade processual não evidenciada – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido” (fl. 1, e-doc. 19). 



    4. A defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem em 30.7.2021. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.075.721/SP, não conhecido, em 28.3.2022, pelo Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 14.6.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO ANTE A FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade em razão do não conhecimento monocrático do agravo em recurso especial, pois a referida decisão está amparada no art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015.



    2. O agravo em recurso especial que não impugna especificamente todos os fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial não merece conhecimento.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 15, e-doc. 7). 



     Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 2.8.2022.



    5. Contra o acórdão pelo qual desprovido o apelo defensivo impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 813.486/SP. Em 13.4.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal em 29.5.2023: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MATÉRIA ARGUIDA ORIGINARIAMENTE PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRESENTE MANDAMUS. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se desconhece que a prescrição é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, para a concessão de habeas corpus nesse sentido faz-se necessária a apreciação da tese na instância ordinária de modo a verificar a eventual ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 36, e-doc. 27).



    A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Quinta Turma em 19.10.2023. Interpôs recurso extraordinário, não admitido pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 15.12.2023. 



    6. O acórdão pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 813.486/SP é o objeto da presente impetração. O impetrante/paciente sustenta ser o caso de extinção da punibilidade em razão da prescrição, tanto da pretensão punitiva quanto da pretensão executória estatal. 



    Alega que “a denúncia foi recebida em 8 de agosto de 2019, fls. 66/68, sentença condenatória 8 de novembro de 2020, fls. 140/148. A condenação do réu prescreve em 4 (quatro) anos, conforme regra estabelecida no artigo 109, inciso V, do Código Penal. In casu, em razão da regra estabelecida no artigo 115, do Código Penal, o prazo da prescrição será de 2 (dois) anos, pois o acusado era, ao tempo do suposto crime, menor de 21 (vinte e um) anos, fls. 2/3. Boletim de ocorrência, a qual comprova, que a época o mesmo tinha 20 (vinte) anos. Assim, entre o recebimento da denúncia e sentença condenatória, operou-se a prescrição” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “o prazo prescricional para o presente caso é de apenas 2 (dois) anos. Destarte, uma vez entendido que o termo inicial da prescrição da pretensão executória data de 23/11/2020, resta evidente que o lapso de 2 (dois) anos foi alcançado em 23/11/2022, de modo que, desde a citada data, RESTA CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a prescrição em discussão já fora reconhecida pela 
D. Promotor de Justiça no Processo Principal, nº 1502001-12.2019.8.26.0132, em tramites na 1ª VC da comarca de Catanduva-SP” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a matéria aqui alvitrada, fora devidamente debatida na instância ordinária, qual seja o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Incluindo inclusive a eminente relatora, como autoridade coautora. Através do habeas corpus nº 0013536-78.2023.8.26.0000, e através do Superior Tribunal de Justiça HC nº 813486/SP (2023/0109127-2), a qual anexo a presente. Portanto, afastada a hipótese de supressão de instância, sendo assim, o presente writ, deve ser analisado por Vossa Excelência, pois devidamente debatido em instância anterior, devendo tramitar os pedidos nesta R. Corte Superior. Uma vez que já instado em instância ordinária” (fl. 8, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados deste Supremo Tribunal.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Sendo assim, em diversos outros julgados, as ordens foram, concedidas de ofício, portanto este ora paciente, clama a Vossa Excelência, para que conheça a ordem pleiteada, uma vez que caso Vossa Excelência não conheça, este paciente começara o cumprimento de pena, mesmo estando suas penas prescritas. 



    Ou caso Vossa Excelência, não entenda dessa forma, requer a suspeição do processo de execução, haja vista, que antes da emissão da guia de execução, conforme anexo, o membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, já havia requerido a prescrição, conforme comprova anexo” (fl. 13, e-doc. 1). 



    7. Em 30.1.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal prolatou despacho nestes termos:



    “Tendo em vista a deficiente instrução do processo, solicitem-se informações, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catanduva (Processo n. 1502001-12.2019.8.26.0132) e ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Catanduva (Processo nº 0001415-10.2023.8.26.0132), notadamente sobre o quanto alegado na petição inicial deste habeas corpus (cuja cópia acompanhará o expediente)” (e-doc. 33).



    8. As informações do juízo processante (e-docs. 36-37) e do juízo da execução criminal foram recebidas neste Supremo Tribunal em 2.2.2024 e 6.2.2024, respectivamente. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A sentença condenatória do paciente/impetrante na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 2.8.2022, antes de a presente impetração ser protocolizada em 26.1.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    11. O pleito de extinção da punibilidade do paciente/impetrante pelo reconhecimento da prescrição não foi debatido no Habeas Corpus 
n. 813.486/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    12. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    13. Busca-se, na presente impetração, seja declarada a extinção da punibilidade do paciente/impetrante pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e também da pretensão executória estatal.



    Sem razão, entretanto, o paciente/impetrante quanto à arguida prescrição.



    14. Consta dos autos ter sido o paciente/impetrante condenado, em 9.11.2020, às penas de um ano de reclusão, em regime aberto, e dez 
dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 171 do Código Penal (estelionato). Os marcos temporais relevantes na ação penal são os seguintes: a) data do fato: 9.1.2019; b) data do recebimento da denúncia: 8.8.2019; c) data da publicação da sentença condenatória: 19.11.2020; 
d) data do trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público estadual: 23.11.2020; e) data do trânsito em julgado da sentença para ambas partes: 2.8.2022. 



    Também consta dos autos que, na data do fato, o paciente/impetrante tinha vinte anos de idade, o que autoriza a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. 



    Pela pena aplicada em concreto, que transitou em julgado para as duas partes em 2.8.2022, o prazo prescricional seria de quatro anos, conforme o inc. V do art. 109, c/c o caput do art. 110, do Código Penal. Reduzido à metade, o prazo passou a ser de dois anos (art. 115 do mesmo diploma legal). 



    Assim, da data do recebimento da denúncia (8.8.2019) à da publicação da sentença condenatória (19.11.2020) não se comprova decurso do lapso temporal necessário para a verificação da prescrição da pretensão punitiva. 



    15. Razão jurídica também não assiste ao impetrante quanto à arguida prescrição da pretensão executória. 



    16. Em 3.7.2023, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.107-RG/DF (Tema 788), este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54”. Tem-se na ementa do acórdão:



    “Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto ‘para a acusação’ após a expressão ‘trânsito em julgado’. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução ‘para a acusação’ após a expressão ‘trânsito em julgado’. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 



    1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 



    2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena.



    3. A partir da revisão do entendimento anterior &apos; que viabilizava a execução provisória da pena&apos; pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo ‘para a acusação’ manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 



    4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução ‘para a acusação’.



    5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 



    6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e 
aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário.



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53).



    8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução ‘para a acusação’, contida na primeira parte do inciso I do 
art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes” (ARE n. 848.107, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.8.2023).



    17. No julgamento no qual fixado o Tema 788 da repercussão geral, modularam-se os efeitos para que a tese apenas “seja aplicada aos casos 
i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53)”.



    18. Na espécie vertente, não incide algum dos óbices tidos por este Supremo Tribunal necessários para a aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 788 da repercussão geral. Assim, aplica-se à espécie o entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para acusação e defesa.



    19. Desde o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas partes (2.8.2022) não transcorreu o prazo necessário para a verificação da prescrição da pretensão executória. 



    20. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    21. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora